Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-06.2025.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000796-06.2025.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: NAIDSON DA SILVA PLASDO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESACOLHIMENTO.

BUSCA FUNDADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. PERFILAMENTO RACIAL NÃO DEMONSTRADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO
"AVISO DE MIRANDA". REJEIÇÃO.

AVISO EXIGIDO SOMENTE QUANDO DA OITIVA EM DELEGACIA E INTERROGATÓRIO JUDICIAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA.
DESACOLHIMENTO.
CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA.

MÉRITO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). DESPROVIDO.
FINALIDADE MERCANTIL AFERIDA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA APREENSÃO.

DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.
BASILAR ELEVADA PELA NATUREZA DA DROGA (MACONHA). ART. 42 DA LEI 11.343/06.

SEGUNDA FASE.
APLICADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (POSSIBILIDADE). PRECEDENTES DO STF.

TERCEIRA FASE.
INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA.

SANÇÃO DEFINITIVA DOSADA EM
06 ANOS, 01 MÊS E 15 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E 612 DIAS-MULTA.

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO.

REGIME INICIAL ABERTO. DESPROVIMENTO.

REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1-
Trata-se de Apelação Criminal interposta por Naidson da Silva Plasdo contra a sentença pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/Ba, proferida pelo Dr.
Paulo Henrique S. Santana
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), fixando a sanção em 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 612 dias-multa.

2-
A denúncia narra que, no dia 14 de fevereiro de 2025, por volta das 21h40, na Rua Antera Borges, centro da cidade de Ribeira do Pombal/BA, o Apelante foi flagranteado por policiais militares durante operação de patrulhamento.

Ainda conforme a exordial, os agentes visualizaram o Apelante em atitude suspeita, parado no meio da via pública (em local conhecido pela traficância) e segurando objetos não identificados em suas mãos. Ao procederem à abordagem e busca pessoal, foram encontradas em sua posse 07 (sete) porções de substância herbácea esverdeada, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, identificadas posteriormente como maconha (
Cannabis sativa
), além da quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie.

3-

O pleito de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento, visto que a atuação policial foi motivada por elementos concretos e objetivos, tais como o patrulhamento em local de notória traficância, a atitude suspeita do recorrente parado em via pública segurando objetos não

identificados e o nervosismo demonstrado ao avistar a guarnição, configurando justa causa para a revista, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, e afastando a tese de seletividade ou perfilamento racial.

4- A preliminar de ilicitude da confissão informal por suposta violação ao direito ao silêncio é rejeitada, uma vez que a exigência do "Aviso de Miranda" restringe-se aos interrogatórios policial e judicial, não sendo aplicável à abordagem de rotina realizada pela Polícia Militar, que exerce função de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, desprovida de atribuição de polícia judiciária e de apuração de infrações penais. Ademais, a condenação não se fundamentou unicamente nas declarações extrajudiciais do réu, mas sim no robusto conjunto probatório, que incluiu os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante, o Auto de Exibição e Apreensão e o Laudo Pericial Definitivo, tornando a eventual irregularidade na advertência pré-aborgagem irrelevante sob a ótica do princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

5- A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia resta desacolhida, haja vista a ausência de demonstração de indícios concretos de adulteração ou substituição do material apreendido, bem como de prejuízo para a defesa, tendo o Laudo de Exame Pericial Definitivo atestado a integridade da amostra examinada, sendo irrelevantes meras irregularidades formais no preenchimento de guias ou na ausência de registros fotográficos se não houver dúvida razoável sobre a identidade do material periciado.

6- Mérito. Pedido de absolvição por falta de provas. Desprovimento. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão robustamente comprovadas pela prova testemunhal coligida, consubstanciada nos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares em Juízo e corroborados pelo auto de apreensão da droga acondicionada para a venda e de dinheiro em espécie no poder do recorrente.

7- A desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é incabível, pois as circunstâncias da prisão — notadamente a

localização do recorrente em ponto de intensa traficância, a posse de 07 (sete) porções de maconha individualmente acondicionadas e a apreensão de dinheiro (R$ 310,00) — demonstram a finalidade mercantil da conduta, afastando a presunção relativa de consumo pessoal prevista na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659.

8- Não se admite a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tampouco a remessa dos autos para a oferta de Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos legais, por ser reincidente e possuir condenação penal anterior, transitada em julgado, conforme expressamente consignado pelo Juízo de primeira instância e ratificado pelo parecer ministerial.

9- A

dosimetria da pena, com a valoração negativa da pena-base em razão da natureza da droga, a aplicação da agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, revela-se devidamente

fundamentada e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e legalidade.

10-O regime inicial fechado deve ser mantido, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal, ante a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11- Pedido de gratuidade de justiça. Não conhecimento. Competência do Juízo da Execução Penal.

12-
A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. Ulisses Campos de Araújo, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo desprovimento do apelo
.

13- Recurso não conhecido em relação ao pedido de gratuidade de justiça.

14- Apelação conhecida quanto às preliminares, pedido de absolvição por falta de provas, reforma na dosimetria, pedido de substituição da pena, oferecimento de ANPP, regime inicial aberto, isenção de custas.

15- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000796-06.2025.8.05.0213
,
em que figura como Apelante
NAIDSON DA SILVA PLASDO

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
do recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, na parte conhecida do mérito, julgá-lo
DESPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15